Tribunal: TJPA
Processo: 0811037-40.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811037-40.2022.8.14.0006

APELANTE: THIAGO MARTINS MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70, DO CP - ROUBO SIMPLES EM CONCURSO FORMAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) REFORMA DA PENA COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
– PARCIAL PROVIMENTO - Justificada a redução da reprimenda-base, eis que
é neutra
a motivação do crime. No entanto, verifica-se a impossibilidade de uma circunstância atenuante genérica conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 2) ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – PEDIDO PREJUDICADO. 3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e

dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
THIAGO MARTINS MARTINS,
inconformado com a sentença (ID – 16963436) prolatada pelo MM. juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, sob regime inicial semiaberto e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (ID – 16963452), a defesa pugna a reforma da dosimetria da pena e a fixação da pena-base no mínimo legal. Subsidiariamente, caso não seja reconhecido a reforma da pena-base, requer a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada. Por fim, requer a aplicação da atenuante da confissão e o consequente afastamento da súmula 231, do STJ.

Em contrarrazões (ID – 16963454), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, consta na denúncia (ID –

16963383) que no dia 10 de Junho de 2022, por volta das 19:20 Horas, em via pública, mais especificamente na Rua dos Trabalhadores, próximo ao “Mix Atacarejo”, Bairro Quarenta Horas em Ananindeua/PA, o ora denunciado Thiago Martins Martins, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular Motorola Moto G30 da vítima Thaís Cristina Moreira, e uma bicicleta Monark, da vítima Anderson Leonardo Pimentel Ribeiro.

O acusado, ora apelante, foi incursionado na denúncia pela sanção punitiva do art. 157,
caput
, do Código Penal e após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

1 -
REFORMA DA PENA COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

Da análise do caderno processual, vê-se que o magistrado
a quo
incorreu em equívoco ao examinar as circunstâncias judiciais do crime de roubo, tendo fixado a sanção base em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento 70 (setenta) dias-multa
, pois considerou desfavorável ao apelante a motivação do crime, utilizando argumento ínsito ao crime em comento.

Assim, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, redimensiona-se a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
.

Na segunda fase, verifica-se ausentes circunstâncias agravantes. No entanto, está presente a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d,
a qual reconheço, mas deixo de aplicar em razão da súmula 231 do STJ.

Vale salientar que a referida súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante em afastar a aplicação da súmula 231 do STJ, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Por fim, na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena. No entanto, existente a causa de aumento de pena do concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal, aplicando-se na fração de 1/6 (um sexto). Dessa forma, fixa-se a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
.

Em razão do
quantum
definitivo da pena, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CP.

Ademais, o pedido da defesa de adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada restou prejudicado, uma vez que reformada a pena-base para o mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva fixada ao apelante para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024